Tribunal: STJ
Processo: 0451911-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053129 - SP(2025/0451911-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AGNALDO DA SILVA MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCUS WAGNER MENDES - SP140141
OUTRO NOME
: AGUINALDO DA SILVA MARTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
CORPUS
MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de interposição de agravo regimental para submeter a
decisão monocrática ao órgão colegiado competente na instância
antecedente impede a análise da controvérsia por esta Corte Superior.
2. A hipótese não revela inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta
que justifique a concessão do
.
habeas corpus
3. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de
apelação, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, como
contrariedade manifesta à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei
penal, conforme previsão do
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
4. A pretensão revisional não pode ser acolhida quando fundamentada em
nova tese que não se baseia em surgimento de novas provas, sendo
incompatível com a via estreita do
a reapreciação ampla de
habeas corpus
fatos e provas.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: d6e5f5b6-bfe5-4194-bd31-0cce041534fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053129 - SP (2025/0451911-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AGNALDO DA SILVA MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCUS WAGNER MENDES - SP140141
OUTRO NOME
: AGUINALDO DA SILVA MARTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
CORPUS
MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de interposição de agravo regimental para submeter a decisão
monocrática ao órgão colegiado competente na instância antecedente impede
a análise da controvérsia por esta Corte Superior.
2. A hipótese não revela inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta
que justifique a concessão do
.
habeas corpus
3. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de
apelação, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, como
contrariedade manifesta à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei
penal, conforme previsão do
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
4. A pretensão revisional não pode ser acolhida quando fundamentada em
nova tese que não se baseia em surgimento de novas provas, sendo
incompatível com a via estreita do
a reapreciação ampla de
habeas corpus
fatos e provas.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGNALDO DA SILVA MARTINS
contra a decisão monocrática, exarada às fls. 1.025/1.027, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52863327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 12:22:35
Código de Controle do Documento: 4ce3fef1-d693-4df9-baf4-b82145989a7a

Nas razões do recurso, a defesa alega que a nova revisão criminal proposta
no Tribunal
foi lastreada em fundamentos inéditos em relação à primeira, indicando
a quo
as provas contrárias à evidência dos autos, circunstâncias autorizadoras de redução da
pena e necessidade de análise das provas com potencial de desclassificação do delito,
tudo reiterado no
e desconsiderado na
writ
decisão agravada (fls. 1.032/1.033).
Aduz que o agravante não teve real intenção de atentar contra a vida de Ester
(vítima) ou de sua ex-amante, Cristiane, e que, se houvesse intenção homicida, teria
dado sequência aos disparos (fl. 1.033).
Invoca, ainda, a desistência voluntária como nova tese, sustentando que, após
efetuar disparo contra a porta fechada, atingindo Ester sem gravidade, o agravante, já
dentro da residência, não prosseguiu nos disparos contra a vítima.
Afirma que os jurados não julgaram conforme a prova dos autos (fl. 1.034).
Requer o provimento do recurso, com a devida repercussão jurídica (fl. 1.035).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão que indeferiu liminarmente o
, o
writ
habeas
foi impetrado contra decisão terminativa, monocrática, proferida no Tribunal local,
corpus
para a qual há previsão legal de interposição de recurso interno a ser submetido ao
colegiado competente, na mesma instância.
Assim, ausente a interposição de agravo regimental a fim de submeter a
decisão unipessoal e a questão ao órgão colegiado
, exaurindo a instância
a quo
antecedente, não cabe a esta Corte Superior a análise da controvérsia.
A esse respeito, entre outros, os seguintes julgados: AgRg no HC n. 903.069
/SP, Ministro Jesuíno Rissatto (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 659.332/RJ, Ministro Olindo Menezes (Desembargador
26/6/2024;
convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 625.731
17/5/2021;
/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n.
18/12/2020;
509.051/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
RCD no HC n. 447.287
13/6/2019;
Documento eletrônico VDA52863327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 12:22:35
Código de Controle do Documento: 4ce3fef1-d693-4df9-baf4-b82145989a7a

/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 645.300/GO,
29/5/2018;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/3/2021.
Afora isso, a hipótese não revela inquestionável teratologia nem ilegalidade
manifesta. Veja-se que as razões recursais confirmam que não era mesmo cabível a
ação de revisão criminal, uma vez que subsidiada em uma nova tese quando, na
verdade, a hipótese que admite a revisão de condenação transitada em julgado, é
quando surgem novas provas.
Ademais, para afastar a conclusão firmada pelo Conselho de Sentença e pelo
acórdão da apelação, seria indispensável reapreciar de forma ampla os fatos e as
provas, providência, de modo evidente, incompatível com a estreita via do habeas corpus.
Sem contar que, ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, a
revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o
acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa
senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero
reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do
art. 621,
CPP" (HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016,
– AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
DJe 25/2/2016)
AREsp n. 1.807.887/RJ,
Turma, DJe 4/10/2021.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52863327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 12:22:35
Código de Controle do Documento: 4ce3fef1-d693-4df9-baf4-b82145989a7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.129 / SP
Número Registro: 2025/0451911-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009368320168260060 22454532920258260000 9368320168260060
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCUS WAGNER MENDES
ADVOGADO
: MARCUS WAGNER MENDES - SP140141
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: AGNALDO DA SILVA MARTINS (PRESO)
OUTRO
NOME
: AGUINALDO DA SILVA MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGNALDO DA SILVA MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : MARCUS WAGNER MENDES - SP140141
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA54471698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 7d88f81c-c6ec-41ea-a713-0f04af9a9a65

NOME
AGUINALDO DA SILVA MARTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 7d88f81c-c6ec-41ea-a713-0f04af9a9a65